Tribunal: TJMT
Processo: 1003266-91.2016.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
VISTOS, ETC.
I. Considerando o teor da petição colacionada no ID 61564470, intime-se o MUNICÍPIO DE SINOP/MT para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se no feito,
II. Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado nos autos, voltem-me conclusos para ulterior deliberação.
III. Às providências.
IV. Intimem-se.
V. Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA